Tribunal: TJSP
Processo: 0010099-92.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. Sentença condenatória, com imposição de regime aberto, já transitada em julgado. Guia de recolhimento expedida em 21/02/24 e já distribuída à Vara de Execuções Criminais, contudo o paciente ainda permanece em estabelecimento prisional de regime mais gravoso. Descabimento. Sentenciado que deve ser imediatamente encaminhado ao regime determinado para início do cumprimento de pena

Ementa:
HABEAS CORPUS. Sentença condenatória, com imposição de regime aberto, já transitada em julgado. Guia de recolhimento expedida em 21/02/24 e já distribuída à Vara de Execuções Criminais, contudo o paciente ainda permanece em estabelecimento prisional de regime mais gravoso. Descabimento. Sentenciado que deve ser imediatamente encaminhado ao regime determinado para início do cumprimento de pena (semiaberto), com a devida compatibilização da sua custódia com as regras próprias do regime intermediário. Eventual falta de vaga em estabelecimento adequado que não autoriza a manutenção do paciente em regime mais gravoso. Súmula Vinculante no 56 do STF. Constrangimento ilegal. Deve ser assegurado ao paciente o cumprimento da pena no regime semiaberto, e, na falta de vaga, no regime aberto ou prisão domiciliar, conforme parâmetros fixados no RE 641.320/RS. Ordem concedida.